Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714410-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 69481970) interposta pela parte Impetrante, WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da autoridade coatora, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 69481965), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 69481968) que, nos autos do mandado de segurança julgou improcedente o pedido para denegar a segurança. A sentença prolatada, em suma, expõe que i) o cargo de Escriturário exercido pelo Impetrante tem como requisito formação apenas de nível médio, e não superior, bem como não se exige formação técnica específica para seu provimento, visto que suas atribuições são de cunho estritamente administrativo. Nesse quadro, de fato, não há como se reconhecer como “técnico ou científico” o cargo de Escriturário para fins de cumulação, segundo os termos da lei; e ii) a incompatibilidade de horários foi reconhecida a partir da verificação de que ambos os cargos a serem cumulados estão sujeitos à jornada de 40 horas semanais, o que, evidentemente, torna inviável o exercício simultâneo das funções. Nas suas razões o Apelante alega, em síntese, que: 1) O cargo de escriturário de banco público é considerado técnico porque esse cargo envolve tarefas administrativas e operacionais, como atendimento ao público, controle de contas, processamento de documentos, entre outras atividades relacionadas ao funcionamento de uma instituição bancária pública. O cargo de escriturário de banco exige conhecimentos técnicos em áreas como finanças, informática e atendimento ao cliente, além de habilidades operacionais para lidar com as rotinas bancárias; 2) a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STF, tem reafirmado que, embora a acumulação de cargos públicos seja, via de regra, vedada, existem exceções, como no caso da acumulação de cargos de professor com outros cargos que não comprometam a jornada de trabalho. Decisões como a do STF indicam que a compatibilidade de horários deve ser analisada, — é necessário garantir que as atividades de ambos os cargos sejam compatíveis e que a carga horária de cada um seja cumprida de forma integral; 3) é possível a acumulação de cargos no caso específico em que um dos cargos seja de professor e o outro seja de escriturário de banco público, desde que preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido, é necessário que: (a) o professor esteja em um cargo de ensino, ou seja, atuando como docente (em regime de trabalho de professor), sem incompatibilidade de horários e funções; (b) o escriturário de banco público não esteja vinculado a um regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral que impeça o exercício de outro cargo. Por fim, requer: “o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, de modo a assegurar ao Apelante o direito de ver reconhecida a verdadeira natureza de suas atribuições para a acumulação dos cargos pretendidos. Caso necessário, requer-se também o deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos da legislação vigente. Dessa forma, requer-se a reforma integral da r. sentença para que sejam reconhecidos os direitos do Apelante, garantindo a correta aplicação das normas legais e constitucionais pertinentes ao caso.”. Contrarrazões (ID 69481973). DECIDO. Nas razões do recurso, o Impetrante, ora Apelante, requer a gratuidade de justiça. Importante ressaltar que o referido pedido foi realizado perante o Juízo de origem, o qual intimou o Impetrante para apresentar documentação probante (ID 69481847). Contudo, a parte Impetrante optou pelo recolhimento das custas (ID 69481850 a 69481852). Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, traga a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, comprovante(s) de sua alegada insuficiência de recursos, tendo em vista que a documentação trazida aos autos até o momento não é suficiente para que se possa formular juízo a respeito da alegação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025 14:29:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador